Tribunal: STJ
Processo: 0061111-14.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403099 - RJ (2023/0222445-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIA LEME AMADEU RAPOSO - SP333821
JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
AGRAVADO
: HOSPITAL DO AMPARO E/OU HOSPITAL ALEMAO DO
AMPARO - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: AMPARO FEMININO DE 1912 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - RJ134498
RAYSA PEREIRA DE MORAES - RJ172582
RAFAELLA SAVAGET MADEIRA - RJ150596
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
PEDRO HENRIQUE ESCOSTEGUY - RJ225284
VITOR SABBÁ GALVÊAS - RJ221298
INTERES.
: CLEVERSON NEVES - ADVOGADOS & CONSULTORES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (1) PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA
CORTE FLUMINENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO
DA
INVIABILIDADE
DE NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS GARANTIDAS POR TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE EXAME DA MATÉRIA PELO ARESTO RECORRIDO E
DE SUA ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DOS RESPECTIVOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DISPOSIÇÕES DO
(2)
PLANEJAMENTO
RECUPERACIONAL.
DEFERIMENTO
DO
PROCEDIMENTO
ESPECIAL.
CONTROLE
JUDICIAL
DE
LEGALIDADE DA PROPOSTA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
PRECEDENTES. PATAMAR DO DESÁGIO, DA TAXA REFERENCIAL
Documento eletrônico VDA51826334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f696f5a-a4c2-4933-a49f-cb76b510e474

COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DAS CONDIÇÕES
DA ALIENAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI).
SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC) PARA
AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANEJAMENTO COM
VISTA À PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE MERCANTIL. INÚMEROS
JULGADOS. VENDA DA UPI. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO PRECLUSA
QUE AUTORIZOU A OPERAÇÃO. FUNDAMENTO DO ARESTO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE
PELO
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJRJ não encontram
respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo
coerente e integral a respeito de quase todas as matérias controversas,
revelando-se hígido o
.
decisum
No pertinente ao pretendido reconhecimento da inviabilidade de
novação das dívidas garantidas por terceiros, verifica-se a negativa de
exame da matéria pelo aresto recorrido e de sua alegação nas razões
dos respectivos embargos de declaração, não estando configurado o
prequestionamento da questão, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
2. Em ação de recuperação, a atuação do Poder Judiciário sobre a
proposta se restringe ao exercício de controle da legalidade,
respeitando-se a soberania da AGC para avaliar a viabilidade
econômica do planejamento com vista à preservação da atividade
mercantil.
A partir deste preceito, tem-se que o patamar do deságio e também a
taxa de juros e o índice de correção monetária (Taxa Referencial), entre
outros elementos constantes do planejamento, consistem em elementos
sujeitos ao talante da AGC com vista à preservação da atividade
mercantil, na esteira de firme orientação pretoriana.
O recorrente aduziu que a Unidade Produtiva Isolada foi
alienada por menos de 50% de seu real valor, desprezando-se as
construções e benfeitorias edificadas no terreno. O aresto recorrido
rejeitou a alegação sob o fundamento de existência de decisão preclusa
que autorizou a operação.
Diante da ausência de impugnação específica pelo recorrente
da base do acórdão refutado, aplica-se a Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51826334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f696f5a-a4c2-4933-a49f-cb76b510e474

3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51826334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f696f5a-a4c2-4933-a49f-cb76b510e474

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403099 - RJ (2023/0222445-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIA LEME AMADEU RAPOSO - SP333821
JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
AGRAVADO
: HOSPITAL DO AMPARO E/OU HOSPITAL ALEMAO DO
AMPARO - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: AMPARO FEMININO DE 1912 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - RJ134498
RAYSA PEREIRA DE MORAES - RJ172582
RAFAELLA SAVAGET MADEIRA - RJ150596
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
PEDRO HENRIQUE ESCOSTEGUY - RJ225284
VITOR SABBÁ GALVÊAS - RJ221298
INTERES.
: CLEVERSON NEVES - ADVOGADOS & CONSULTORES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (1) PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA
CORTE FLUMINENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO
DA
INVIABILIDADE
DE NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS GARANTIDAS POR TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE EXAME DA MATÉRIA PELO ARESTO RECORRIDO E
DE SUA ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DOS RESPECTIVOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DISPOSIÇÕES DO
(2)
PLANEJAMENTO
RECUPERACIONAL.
DEFERIMENTO
DO
PROCEDIMENTO
ESPECIAL.
CONTROLE
JUDICIAL
DE
LEGALIDADE DA PROPOSTA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
PRECEDENTES. PATAMAR DO DESÁGIO, DA TAXA REFERENCIAL
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DAS CONDIÇÕES
DA ALIENAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI).
SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC) PARA
AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANEJAMENTO COM
VISTA À PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE MERCANTIL. INÚMEROS
JULGADOS. VENDA DA UPI. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO PRECLUSA
QUE AUTORIZOU A OPERAÇÃO. FUNDAMENTO DO ARESTO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE
PELO
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJRJ não encontram
respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo
coerente e integral a respeito de quase todas as matérias controversas,
revelando-se hígido o
.
decisum
No pertinente ao pretendido reconhecimento da inviabilidade de
novação das dívidas garantidas por terceiros, verifica-se a negativa de
exame da matéria pelo aresto recorrido e de sua alegação nas razões
dos respectivos embargos de declaração, não estando configurado o
prequestionamento da questão, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
2. Em ação de recuperação, a atuação do Poder Judiciário sobre a
proposta se restringe ao exercício de controle da legalidade,
respeitando-se a soberania da AGC para avaliar a viabilidade
econômica do planejamento com vista à preservação da atividade
mercantil.
A partir deste preceito, tem-se que o patamar do deságio e também a
taxa de juros e o índice de correção monetária (Taxa Referencial), entre
outros elementos constantes do planejamento, consistem em elementos
sujeitos ao talante da AGC com vista à preservação da atividade
mercantil, na esteira de firme orientação pretoriana.
O recorrente aduziu que a Unidade Produtiva Isolada foi
alienada por menos de 50% de seu real valor, desprezando-se as
construções e benfeitorias edificadas no terreno. O aresto recorrido
rejeitou a alegação sob o fundamento de existência de decisão preclusa
que autorizou a operação.
Diante da ausência de impugnação específica pelo recorrente
da base do acórdão refutado, aplica-se a Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DAYCOVAL S
/A (BANCO DAYCOVAL) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento nas alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, o qual
a c
art. 105
impugnou o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Empresarial. Recuperação
judicial. Associação civil sem fins lucrativos. Amparo Feminino de 1912.
Decisão interlocutória que homologou o plano de recuperação judicial.
Irresignação do Banco credor. O STJ já se manifestou no sentido de que
não cabe ao Poder Judiciário avaliar condições financeiras do plano de
recuperação aprovado pelos credores. No controle judicial dos atos
praticados, cabe ao Judiciário o exame de sua legalidade e legitimidade.
Incidência do
da lei de regência. Princípio da preservação da
art. 47
empresa. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Aplicação da correção monetária pela TR: cabimento. Acerto da decisão
interlocutória.
Precedentes.
RECURSO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. (e-STJ, fl. 57)

FoI apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 200/221).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No recurso especial interposto com base no
III, alíneas
e
, da CF,
art. 105,
a c
BANCO DAYCOVAL alegou a violação dos seguintes dispositivos legais (1) arts. 8o, 489,
§ 1o, IV, V e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do NCPC, por reputar omisso o aresto
recorrido a respeito da apontada ilegalidade das estipulações do planejamento
recuperacional adiante especificadas; e
art.
(2)
421 do Código Civil e arts. 49, § 1o, 50, §
1o, 59, 73, VI, e 142, V, da Lei 11.101/05 ao aduzir que, além de o aditivo apresentado na
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

Assembleia Geral de Credores (AGC) somente ter sido homologado judicialmente via
cram down, embora seja esperado o sacrifício dos interesses dos credores no bojo de
soerguimento das sociedades em crise, as disposições que persistem mesmo após o
citado aditivo se revelaram abusivas, com deságio de 90% do crédito original, atualização
monetária pela Taxa Referencial (TR) + 1% ao ano, alienação do único hospital, que
também serve de sede da recorrida, como Unidade Produtiva Isolada (UPI) por menos de
50% de seu real valor (desprezando as benfeitorias nele edificadas) e novação também
das dívidas garantidas por terceiros em confronto com a jurisprudência e o enunciado da
Súmula 581 do STJ, devendo ser declarada a nulidade das cláusulas. Também apontou
a existência de dissenso pretoriano, tendo por paradigma precedente desta Corte
Superior.
(1) Das omissões
BANCO DAYCOVAL reputou omisso o aresto recorrido quanto a ilegalidade
das seguintes disposições do plano recuperacional: deságio de 90% da obrigação
original, correção pela TR + 1% anual, transferência do único nosocômio como UPI por
menos da metade do que vale e novação dos débitos assumidos pelos coobrigados.
Ao contrário do que afirmado nas razões do recurso especial, o TJRJ
manifestou-se no sentido de que não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera
negocial do plano de soerguimento, além da inviabilidade de tratar da venda da UPI por
força da preclusão, nos termos do acórdão recorrido e também daquele dos respectivos
embargos de declaração:

A petição recursal narra que trata-se, na origem, de recuperação judicial
requerida em
por Amparo Feminino de 1912, ora agravada, e
09/08/2021
distribuída ao D. Juízo da 6a Vara Empresarial da Comarca de Rio de
Janeiro/RJ, com fundamento no artigo 47 e seguintes da Lei n° 11.101
/05, na qual teve o seu processamento deferido em
e, em
29/09/2021;
foi apresentado o primeiro Plano de Recuperação Judicial
29/11/2021,
pela agravada, devidamente objetado pelo Banco Daycoval, ora
agravante, por não concordar com a proposta das devedoras.
Espera determinar que a agravada proceda à apresentação de novo
Plano de Recuperação Judicial razoável e que respeite as previsões
legais e constitucionais.
Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para afastar as
cláusulas que preveem: (i) o deságio de 90% aos credores
quirografários; (ii) a correção monetária através da Taxa Referencial; (iii)
a alienação da UPI Hospital por preço vil; e (iv) a novação das dívidas
em face dos coobrigados e liberação das garantias contratadas.
(...)
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

A assembleia geral é o foro adequado onde os credores decidem sobre
as matérias que afetam os interesses dos credores, bem como quanto à
aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, na
forma do
da
art. 35
Lei no 11.101/05.
O STJ já se manifestou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário
avaliar condições financeiras do plano de recuperação aprovado pelos
credores. Isso porque, no controle judicial dos atos praticados, cabe ao
Judiciário o exame de sua legalidade e legitimidade. (e-STJ, fls. 58/59 e
60)

O STJ já se manifestou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário
avaliar condições financeiras do plano de recuperação aprovado pelos
credores. Isso porque, no controle judicial dos atos praticados, cabe ao
Judiciário o exame de sua legalidade e legitimidade.
No que concerne à alienação da denominada 'UPI Hospital" referente ao
imóvel de matrícula no 50.646, do 7o Oficial de Registro de Imóveis do
Rio de Janeiro/RJ, como bem salientou o parecer ministerial (fl. 39 pasta
37), a decisão que autorizou a venda do imóvel 'UPI Hospital" já foi
objeto de agravo de instrumento no 0055199- 36.2022.8.19.0000,
interposto pela ora embargante; a matéria encontra-se preclusa, a
inviabilizar o conhecimento meritório, pela singela razão de que a
embargante inobservou o prazo em dias corridos naquele momento
processual. (e-STJ, fls. 81/82)

Assim, constata-se a ausência do mencionado vício a respeito das citadas
disposições financeiras do planejamento (patamar de desconto da quantia principal
e fatores de atualização monetária, no caso) e também no pertinente às condições da
alienação da UPI.
Quanto a alegada omissão acerca da impossibilidade de novação dos débitos
assumidos pelos coobrigados à luz da juriprudência, tem-se que tal questão não
constituiu objeto dos embargos de declaração manejados pelo ora recorrente, em que a
instituição financeira se restringiu a suscitar tal vício relacionado aos termos de venda da
UPI.
Assim, a pretensão ora deduzida não foi objeto de debate no acórdão
recorrido, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, em que a parte não
veiculou a matéria, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador
do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pela Corte, não sendo suficiente o recorrente discorrer sobre o
dispositivo legal que entende infringido.
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

É imprescindível que se tenha emitido juízo de valor sobre a tese jurídica, o
que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo tendo sido opostos embargos de
declaração acerca de outros pontos.
Portanto, a alegação de impossibilidade de novação das dívidas
garantidas por terceiros carece do devido prequestionamento, trazendo à incidência o
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Dessa forma, tem-se que o TJRJ decidiu a lide de forma fundamentada,
integral e coerente.
(2) Do teor do plano recuperacional
BANCO DAYCOVAL asseverou que, além de o aditivo apresentado na
AGC somente ter sido homologado judicialmente via cram down, embora seja esperado o
sacrifício dos interesses dos credores no bojo de soerguimento das sociedades em crise,
as disposições que persistem mesmo após o citado aditivo se revelaram abusivas, com
deságio de 90% do crédito original, atualização monetária pela TR + 1% ao ano e
alienação do único hospital como UPI por quantia inferior a 50% de seu real valor,
devendo ser reconhecida a nulidade das cláusulas.
Todavia, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta egrégia Corte Superior, que se orienta no sentido de que, não obstante a
possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano
de recuperação judicial, constitui competência da AGC, ainda que alcançada a
aprovação completa nos termos do art. 58, § 1o, da
examinar a
Lei 11.101/2005,
viabilidade econômica da sociedade empresária e, com o objetivo de soerguer a
atividade mercantil e preservar os empregos, a arrecadação tributária e a própria
satisfação das obrigações assumidas com os credores, deliberar sobre os termos da
proposta apresentada e seus aditivos, inclusive restringindo interesses dos titulares de
cada classe de créditos, seja optando pelos índices de atualização monetária ou mesmo
não os prevendo, fixando o termo inicial e final de pagamento ou também estabelecendo
o percentual de desconto, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica
em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos.
Vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA
PAGAMENTO DOS CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
SUBCLASSES.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de
prazos e descontos para pagamento de créditos, bem como correção
monetária e juros inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão
assemblear sobre o plano de recuperação apresentado.
Ademias, no caso concreto, não foi verificada nenhuma abusividade.
2. No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre
credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado,
envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a
estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de
credores minoritários ou isolados. Precedentes.
3. Agravo interno não provido
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.743.785/SP,
Noronha, Quarta Turma, j.
DJe de
1/7/2024,
8/7/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
APROVADO
PELA
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO.
REVISÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SOBERANIA
DA
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A assembleia geral de credores é soberana para deliberar acerca da
viabilidade econômica do plano, bem como relativamente à taxa de juros
e à correção monetária incidentes sobre as obrigações constantes do
plano, afigurando-se descabida, por conseguinte, a revisão judicial do
índice de correção monetária estabelecido no plano de soerguimento
homologado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.107.336/SP,
Terceira Turma, j.
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO
PLANO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, é permitido o controle
judicial da legalidade do plano de recuperação judicial, mas não a
revisão de condições ligadas à viabilidade econômica, a qual constitui
mérito da soberana vontade da assembleia-geral de credores.
Precedentes.
2. O índice de correção monetária está entre as condições relativas à
viabilidade econômica do plano recuperacional, motivo pelo qual é
inviável a determinação judicial de substituição da TR, aprovada pelos
credores, em respeito à soberania da assembleia-geral de credores.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.060.698/SP,
Turma, j.
DJe de
4/9/2023,
8/9/2023)

Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTEÚDO
ECONÔMICO.
JULGADOR.
CONTROLE.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A controvérsia dos autos reside em verificar a validade das cláusulas
do plano aditivo de recuperação judicial aprovadas pela Assembleia
Geral de Credores.
3. É vedado ao julgador adentrar nas particularidades do conteúdo
econômico do plano de recuperação judicial aprovado com obediência ao
da
pois este possui índole
art. 45
Lei no 11.101/2005,
predominantemente contratual.
4. O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73,
IV, da
enseja a convolação da recuperação judicial
Lei no 11.101/2005,
em falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se
necessário abrir prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da
questão.
5. Na hipótese, alterar o entendimento das instâncias ordinárias para
concluir pela validade das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral
de Credores demandaria a análise dos fatos e das provas dos autos,
procedimento inviável em recurso especial em virtude do disposto na
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.893.702/SP,
Cueva, Terceira Turma, j.
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOAGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES. ALTERAÇÃO DOS ASPECTOS INERENTES
AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial proferido pela Segunda Seção
deste Tribunal Superior, a instauração de plano de recuperação judicial
não constitui, por si só, fundamento idôneo para impedir o
prosseguimento das execuções instauradas e a manutenção das
garantias ofertadas pelos devedores.
2. Todavia, a orientação jurisprudencial vigente na Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos termos da lei e através
de votação, a assembleia de credores pode modificar as tratativas
negociais estabelecidas no plano de recuperação judicial, concedendo
prazos e descontos aos créditos novados.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.437.060/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
30/9/2019,
3/10/2019)

Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA. PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS
PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO.
CONSEQUÊNCIA
DIRETA
DA
NOVAÇÃO
SOB
CONDIÇÃO
RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS
COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR DO
PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS.
TEMA 885/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO.
CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO
JUDICIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ
À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial,
na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos
créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14
anos.
2. Nos termos da tese firmada no julgamento do
"A
Tema 885/STJ:
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o
caput, por força do que dispõe o
§ 1o,
art. 59,
art. 49,
todos da
".
Lei n. 11.101/2005
3. Descabimento da suspensão dos protestos tirados em face dos
coobrigados pelos créditos da empresa recuperanda. Aplicação das
razões de decidir do precedente qualificado que deu origem ao
supramencionado Tema 885/STJ.
4. "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de
homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-
financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores"
(Enunciado no 46 da I Jornada de Direito Comercial do CJF). Julgados
desta Corte Superior nesse sentido.
5. Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de
correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania
da assembleia geral.
6. Inaplicabilidade ao caso do entendimento desta Corte Superior acerca
do descabimento da utilização da TR como índice de correção monetária
de benefícios de previdência privada, tendo em vista a diferença entre a
natureza jurídica de o contrato de previdência privada e a de um plano
de recuperação judicial.
7. Inaplicabilidade do entendimento consolidado na

Súmula 8/STJ
("aplica-se a correção monetária aos créditos habilitados em concordata
preventiva...") à recuperação judicial, em face da natureza jurídica
absolutamente distinta da concordata (favor legal) em relação ao plano
de recuperação judicial (negócio jurídico plurilateral). Doutrina sobre o
tema.
8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.630.932/SP,
Terceira Turma, j.
DJe de
18/6/2019,
1o/7/2019)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PLANO
SÚMULA 211/STJ.
APROVADO
PELA
ASSEMBLEIA
GERAL.
LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCESSÃO DE
DESCONTOS E CARÊNCIAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
ARTS. 45 E 58 DA LFRE.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
27/11/2012.
e distribuído à Relatora em
11/11/2015
22/9/2016.
2- Controvérsia que se cinge em definir se é passível de alteração
judicial o plano de recuperação aprovado em assembleia geral em razão
de eventuais ilegalidades decorrentes da exclusão de garantias e da
concessão de prazos e descontos distintos para pagamento de créditos.
3- Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 535
declaração.
4- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial quanto às normas por eles
veiculadas.
5- Os créditos de titularidade do recorrente garantidos por alienação
fiduciária foram previamente excluídos da lista geral de credores, o que
implica o reconhecimento da ausência de interesse recursal quanto a
ponto.
6- Apesar da natureza contratual do plano de recuperação judicial, é
possível que, em certas hipóteses, haja controle judicial das deliberações
havidas em assembleia geral, impedindo que o acordo aprovado colida
com ditames legais expressos.
7- A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos
insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo
devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o
plano de recuperação apresentado.
8- Não havendo, contudo, colisão entre os dispositivos da LFRE e o que
ficou disposto no plano de recuperação judicial, como na espécie, todos
ficam obrigados a respeitar seu conteúdo.
9- Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.660.313/MG,
Turma, j.
DJe de
15/8/2017,
22/8/2017)

Por fim, BANCO DAYCOVAL aduziu que deveria ser reconhecida a nulidade
da alienação do único hospital como UPI por quantia inferior a 50% de seu real valor,
tendo sido desconsideradas no resultado todas as benfeitorias erigidas no terreno.
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

De outro vértice, conforme trecho já transcrito, o aresto recorrido, ao acatar o
parecer do Ministério Público, assentou que a discussão envolvendo a permissão
concedida para a venda da UPI foi estabelecida no âmbito de agravo de instrumento e já
se encerrou, encontrando-se preclusa, conforme o seguinte excerto:

O STJ já se manifestou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário
avaliar condições financeiras do plano de recuperação aprovado pelos
credores. Isso porque, no controle judicial dos atos praticados, cabe ao
Judiciário o exame de sua legalidade e legitimidade.
No que concerne à alienação da denominada 'UPI Hospital" referente ao
imóvel de matrícula no 50.646, do 7o Oficial de Registro de Imóveis do
Rio de Janeiro/RJ, como bem salientou o parecer ministerial (fl. 39 pasta
37), a decisão que autorizou a venda do imóvel 'UPI Hospital" já foi
objeto de agravo de instrumento no 0055199- 36.2022.8.19.0000,
interposto pela ora embargante; a matéria encontra-se preclusa, a
inviabilizar o conhecimento meritório, pela singela razão de que a
embargante inobservou o prazo em dias corridos naquele momento
processual. (e-STJ, fls. 81/82)

Como se denota, o TJRJ manteve a decisão agravada sob o fundamento da
existência de preclusão do
que autorizou a alienação de UPI
decisum
.
Assim, BANCO DAYCOVAL não refutou as bases do aresto recorrido,
consistindo sua irresignação em alegar a nulidade da operação sob os argumentos de
que se trataria do único hospital da sociedade em crise e que sua venda como UPI teria
sido efetuada por valor abaixo de 50% de seu real valor, tendo sido desconsideradas as
edificações e benfeitorias erigidas no terreno.
Desta feita, o fundamento empregado pelo TJRJ não foi objeto de impugnação
específica nas razões do recurso especial, violando o Princípio da dialeticidade:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter
o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que
faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe 26/11/2008)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:08
Código de Controle do Documento: 9e5c631e-a0c2-4913-b984-d0a01559edfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.403.099 / RJ
Número Registro: 2023/0222445-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00611111420228190000
01793207020218190001
1793207020218190001
202324502194
611111420228190000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - SP181718
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
FLÁVIA LEME AMADEU RAPOSO - SP333821
AGRAVADO
: HOSPITAL DO AMPARO E/OU HOSPITAL ALEMAO DO AMPARO - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: AMPARO FEMININO DE 1912 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELO LEITE DA SILVA MAZZOLA - RJ117407
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE MORAES - RJ134498
RAFAELLA SAVAGET MADEIRA - RJ150596
RAYSA PEREIRA DE MORAES - RJ172582
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
VITOR SABBÁ GALVÊAS - RJ221298
PEDRO HENRIQUE ESCOSTEGUY - RJ225284
INTERES.
: CLEVERSON NEVES - ADVOGADOS & CONSULTORES
Documento eletrônico VDA51807684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:41
Código de Controle do Documento: ae07b3cb-96d5-43c4-9097-9d65f1d3448d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:41
Código de Controle do Documento: ae07b3cb-96d5-43c4-9097-9d65f1d3448d